Tribunal: TJDFT
Processo: 0732826-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732826-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUATAG EDUCACIONAL ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA AGRAVADO: BARRETO S CENTRO EDUCACIONAL SETE ESTRELAS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUATAG EDUCACIONAL ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos ação revisional de aluguéis no 0712042-84.2022.8.07.0006, ajuizada por BARRETO S CENTRO EDUCACIONAL SETE ESTRELAS LTDA, determinou a substituição do polo ativo pelas sócias da empresa, após constatar que a empresa autora/agravada foi extinta por liquidação voluntária, perdendo a capacidade civil e processual. Narra a agravante que a parte autora ajuizou ação revisional, na qual pretende a adequação do valor do aluguel de imóvel comercial. Ao apresentar defesa, assinala ter suscitado preliminar, na forma do art. 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil, consubstanciada na ausência de capacidade processual, ante a ausência de personalidade jurídica da autora/agravada, porquanto esta sofreu a baixa antes da propositura da ação. Não obstante, o Juízo, apesar de ter reconhecido a perda da capacidade civil, determinou a alteração do polo ativo da demanda, para incluir os sócios da empresa extinta. Diante disso, alega não ser possível a formação da relação processual entre a pessoa jurídica extinta e outro qualquer, tendo em vista que a capacidade civil e de ser parte constituem pressupostos para constituição válida do processo. Argumenta que com a liquidação voluntária antes da propositura da demanda opera-se a despersonalização do ente jurídico, não detendo a pessoa jurídica extinta capacidade de ser parte. Assevera que a emenda da inicial, após a apresentação de contestação, réplica e especificação de provas prejudica o devido processo legal. Com isso, defende a reforma da decisão, para extinguir o processo sem resolução do mérito. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, na medida em que foi determinada perícia para a constatação do valor médio do aluguel. Defende que o prosseguimento da ação com alteração do polo ativo, pode prejudicar o andamento processual, uma vez que já foi indicado assistente técnico, que apresentará proposta de honorários, gerando um custo que pode ser evitado na hipótese de provimento do recurso. Posto isso, requer a atribuição de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso, para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, incisos IV e VI, do CPC. Preparo regular no ID 49927650, pg. 2. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada (ID 166398577), no que interessa ao objeto do agravo, in verbis: [...] Conforme consta do documento de ID. 153571802, a empresa autora foi extinta por liquidação voluntária, o que demonstra sua perda de capacidade civil e processual. Por outro lado, os direitos patrimoniais da empresa extinta são transferidos aos seus ex-sócios, os quais possuem legitimidade ativa para postular eventuais direitos em Juízo. Segue julgado neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CHEQUE. EMENDA INICIAL. ILEGITIMIDADE DE PARTES. SÚMULA No 168/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível, em determinadas hipóteses, a emenda da inicial para corrigir vício de ilegitimidade mesmo após a contestação, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas. 2. É possível, com base na Súmula no 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão atacado. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp n. 1.948.327/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) Assim, reconhecida pelo autor a necessidade de adequação do polo passivo, determino a substituição do polo ativo pelas sócias da empresa, Marilé das Dores Barreto Dias, CPF: 116.730.601-53 e Marizam de Fátima Barreto Dias Teixeira, CPF: 258.093.931-87. Retifique-se o polo ativo e intimem-se as autoras para regularizarem sua representação processual com a juntada de procuração, no prazo de 15 (quinze) dias. A prejudicial de mérito deve ser rejeitada. As partes concordam que o último acordo firmado se deu 2017, tratando-se de um aditamento ao contrato firmado em 2011. O período determinado no artigo da Lei 8245 traz como marco inicial o contrato ou o último acordo e, portanto, não se aplica ao caso concreto. Não há outras questões preliminares na contestação e presentes os requisitos para a ação renovatória. O único ponto controvertido que demanda prova é o valor do aluguel mensal mínimo. Defiro a produção de prova pericial. Nomeio Perito KARIM FILGUEIRAS ASSEN SANTOS, CPF: 048.484.431-69. Intimem-se as partes para indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e impugnação da nomeação em quinze dias úteis (art. 465, § 1o do CPC). Após, intime-se o perito para, no prazo de 05 dias, informar se aceita o encargo e, se o caso, apresentar proposta de honorários. [...]. Destaco que neste momento se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões suscitas nas razões recursais serão analisadas oportunamente, quando do exame do mérito. Ao menos em análise perfunctória, entendo estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. Nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil “toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo”. Por sua vez, o art. 51, §3o, do Código Civil dispõe “Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. [...] §3o “Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica”. À vista disso, a extinção da pessoa jurídica é equiparada à morte da pessoa natural prescrita no art. 110 do CPC/15. Representa o fim de sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, tampouco capacidade de ir a juízo reivindicar qualquer direito (REsp n. 1.826.537 - MT). Assim, a pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da ação não tem capacidade processual para figurar no polo ativo, pois lhe falta personalidade jurídica. Nessa circunstância, compete ao juiz, no primeiro momento, proceder na forma do art. 76 do CPC, para possibilitar à parte a sanção do vício. No caso dos autos, contudo, o magistrado só determinou a emenda da inicial para sanar o vício de incapacidade processual após a apresentação de contestação – em que a parte ré suscitou a preliminar de incapacidade processual da autora/agravada –, réplica e especificação de provas (ID 166398577, processo de referência). Ou seja, depois de angularizada a relação jurídica processual. O que, em princípio, não é possível, já que o art. 485, inciso IV e VI, do CPC aduz que a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo conduz à sua extinção sem resolução do mérito. Desta feita, reputo presente o requisito da probabilidade do direito, para analisar adequadamente, em momento oportuno, a possibilidade ou não da modificação do polo ativo, após a apresentação de contestação pela parte ré, pois não se olvida que há julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, quando desde o protocolo da petição inicial estava patente a ilegitimidade ativa da sociedade empresária, (REsp n. 1.826.537/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021; AgInt nos EAREsp n. 1.948.327/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). O perigo de dano, por seu turno, constata-se a partir da possibilidade de se dar continuidade ao feito pendendo discussão em sede recursal acerca desenvolvimento válido e regular do processo, o qual, na hipótese de provimento do recurso, pode ser extinção sem resolução do mérito, causando prejuízos a ambas as partes. Portanto, é prudente, por ora, atribuir efeito suspensivo à decisão agravada. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator